Tribunal: TJES
Processo: 5000701-03.2025.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): JANETE VARGAS SIMOES
Órgão julgador: JANETE VARGAS SIMOES
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Alienação Fiduciária
Data de julgamento: 2025-04-07

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000701-03.2025.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: BRADESCO ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA.

AGRAVADO: RBCS RECICLAGEM 4 LTDA

RELATOR(A):
JANETE VARGAS SIMOES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO - EXECUÇÃO DE TÍTULO EXECUTIVO EXTRAJUDICIAL - PENHORA ON-LINE - SISBAJUD

ARRESTO EXECUTIVO - POSSIBILIDADE - RECURSO PROVIDO - DECISÃO REFORMADA.

1 - Segundo já decidiu o TJES “
A realização do arresto executivo é possível, conforme previsto no art. 653, do Código de Processo Civil de 1973 (atual art. 830, do novo Código de Processo Civil), desde que o credor promova esforços para que o devedor seja regularmente citado
”.

(TJES, Classe: Agravo de Instrumento, 024149018442, Relator: ANNIBAL DE REZENDE LIMA, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 04/04/2017, Data da Publicação no Diário: 17/04/2017)
.

2 - No caso, é possível verificar que as citações direcionadas ao endereço declarado pela executado no contrato foram frustradas, certificando o Oficial de Justiça que esteve no local em dias e horários alternados, porém, não os localizou. Por sua vez, a agravante indicou outro endereço da executada, o qual também não logrou êxito o Oficial de Justiça no cumprimento do mandado de citação, que apurou informações no local que os executados haviam se mudado, porém para local incerto.

3 - Assim, resta evidente que a instituição financeira atuou de forma diligente para localização da executada, autorizando-se, portanto, o arresto executivo, na modalidade “
on line
”, como meio de preservar e garantir bens para a execução.

4 -
Recurso provido. Decisão reformada.

Vitória, 17 de março de 2025.

RELATORA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.

Órgão julgador vencedor
: 010 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES

Composição de julgamento: 010 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Relator / 014 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Vogal / 018 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
014 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR (Vogal)
Acompanhar
018 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Agravo de Instrumento nº 5000701-03.2025.8.08.0000

Agravante:

Banco Administradora de Consórcios Ltda.

Agravada:

RBCS Carretas e Reboques Eireli

Relatora:

Desembargadora Janete Vargas Simões

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de agravo de instrumento interposto contra decisão proferida pela Juíza de Direito da 4ª Vara Cível de Vila Velha-ES, por meio da qual, em sede de ação de execução de título extrajudicial, indeferiu o pleito de arresto executivo, “
considerando que ainda não exauridos os meios de citação pessoal do executado, inviabilizando, portanto, o arresto pretendido
”.

Em suas razões recursais, o agravante pretende a reforma da decisão, sustentando, basicamente, que (a) desde o ajuizamento da busca e apreensão do veículo tenta localizar o devedor, sem êxito, (b) o deferimento do arresto executivo prescinde do exaurimento de tentativas de localização do Agravado, (c) o arresto executivo é uma consequência lógica que decorre da não localização do devedor para citação.

Sem contrarrazões.

É o relatório. Inclua-se em pauta de julgamento.

Vitória, 28 de janeiro de 2025.

Desembargadora Janete Vargas Simões

Relatora

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

Conforme consta do breve relato, o agravante se volta contra decisão proferida pela Juíza de Direito da 4ª Vara Cível de Vila Velha-ES, por meio da qual, em sede de ação de execução de título extrajudicial, indeferiu o pleito de arresto executivo, “
considerando que ainda não exauridos os meios de citação pessoal do executado, inviabilizando, portanto, o arresto pretendido
”.

O agravante pretende a reforma da decisão, sustentando, basicamente, que (a) desde o ajuizamento da busca e apreensão do veículo tenta localizar o devedor, sem êxito, (b) o deferimento do arresto executivo prescinde do exaurimento de tentativas de localização do Agravado, (c) o arresto executivo é uma consequência lógica que decorre da não localização do devedor para citação.

Pois bem. Nos termos da jurisprudência desta Câmara, “
A realização do arresto executivo é possível, conforme previsto no art. 653, do Código de Processo Civil de 1973 (atual art. 830, do novo Código de Processo Civil), desde que o credor promova esforços para que o devedor seja regularmente citado
”.

(TJES, Classe: Agravo de Instrumento, 024149018442, Relator: ANNIBAL DE REZENDE LIMA, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 04/04/2017, Data da Publicação no Diário: 17/04/2017)

No mesmo sentido, também é o posicionamento do STJ:

PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. ARRESTO EXECUTIVO ELETRÔNICO. TENTATIVA DE LOCALIZAÇÃO DO EXECUTADO FRUSTRADA. ADMISSIBILIDADE. EXAURIMENTO DAS TENTATIVAS DE CITAÇÃO. PRESCINDIBILIDADE. JULGAMENTO: CPC/15. 1. Ação de execução de título extrajudicial ajuizada em 10/08/2018, da qual foi extraído o presente recurso especial, interposto em 26/12/2018 e distribuído ao gabinete em 25/06/2019. Julgamento: CPC/15. 2. O propósito recursal consiste em decidir acerca da admissibilidade de arresto executivo na modalidade on-line, antes de esgotadas as tentativas de citação do devedor. 3. O arresto executivo, previsto no art. 830 do CPC/15, busca evitar que os bens do devedor não localizado se percam, a fim de assegurar a efetivação de futura penhora na ação de execução. Com efeito, concretizada a citação, o arresto se converterá em penhora. 4.
Frustrada a tentativa de localização do devedor, é possível o arresto de seus bens na modalidade on-line, com base na aplicação analógica do art. 854 do CPC/15.
Manutenção dos precedentes desta Corte, firmados na vigência do CPC/73. 5.
Hipótese dos autos em que o deferimento da medida foi condicionado ao exaurimento das tentativas de localização da devedora não encontrada para citação, o que, entretanto, é prescindível.
6. Recurso especial provido. (REsp 1822034/SC, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 15/06/2021, DJe 21/06/2021)

É possível verificar que as citações direcionadas ao endereço declarado pela executado no contrato foram frustradas, certificando o Oficial de Justiça que esteve no local em dias e horários alternados, porém, não os localizou.

Por sua vez, a agravante indicou outro endereço da executada, o qual também não logrou êxito o Oficial de Justiça no cumprimento do mandado de citação, que apurou informações no local que os executados haviam se mudado, porém para local incerto.

Assim, resta evidente que a instituição financeira atuou de forma diligente para localização da executada, autorizando-se, portanto, o arresto executivo, na modalidade “
on line
”, como meio de preservar e garantir bens para a execução.

Nesse sentido:

EMENTA: PROCESSO CIVIL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. TENTATIVAS FRUSTRADAS DE CITAÇÃO DO EXECUTADO. ARRESTO EXECUTIVO. POSSIBILIDADE. ART. 830 DO CPC/2015. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. 1. Nos termos da jurisprudência desta Câmara, “A realização do arresto executivo é possível, conforme previsto no art. 653, do Código de Processo Civil de 1973 (atual art. 830, do novo Código de Processo Civil), desde que o credor promova esforços para que o devedor seja regularmente citado”. (TJES, Classe: Agravo de Instrumento, 024149018442, Relator: ANNIBAL DE REZENDE LIMA, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 04/04/2017, Data da Publicação no Diário: 17/04/2017); 2. A imobiliária atuou de forma diligente para localização das executadas, sendo frustradas as diversas tentativas de citação, autorizando-se, portanto, o arresto executivo, na modalidade “on line”, como meio de preservar e garantir bens para a execução; 3. Recurso conhecido e provido. (TJES,
AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5007631-42.2022.8.08.0000, Magistrado: JANETE VARGAS SIMÕES, Órgão julgador: 1ª Câmara Cível, Data: 14/Jul/2023)

Diante do exposto,
conheço do recurso e dou-lhe provimento
para, reformando a decisão recorrida, deferir o pedido de arresto via SISBAJUD.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Des. Ewerton Schwab Pinto Júnior: acompanho a relatoria.

Gabinete Desembargador Júlio César Costa de Oliveira

Sessão Virtual 17.03.2025

Acompanho o respeitável voto de Relatoria.